Tribunal: TJPA
Processo: 0046427-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046427-10.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO LOUZADA CASTELO, ORLANDO RAMOS FERNANDES E OUTROS, LEU MAX GONCALVES DE ALMEIDA, MILTON DE OLIVEIRA GONCALVES, GRACIANA DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0046427-10.2013.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelados: Maria do Socorro Louzada Castelo e outros

Procuradoria de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0046427-10.2013.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelados: Maria do Socorro Louzada Castelo e outros

Procuradoria de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISONOMIA SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ajuizada por
MARIA DO SOCORRO LOUZADA CASTELO E OUTROS
, contra o apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores.

Na exordial, os autores alegam que são servidores públicos estaduais ativos. Asseveram que, em 26/10/1995, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o Decreto n. 0711, que concedeu aumento e/ou revisão salarial ao funcionalismo estadual civil e militar, por força da homologação das Resoluções n. 0145 e n. 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, gerando diferença real de percentual de reajuste salarial entre os servidores civis e militares.

Afirmam que em 1999 foi ajuizada ação ordinária de cobrança pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém - SISPEMB/PA, requerendo a extensão do aumento salarial concedido aos servidores militares, processo de n° 0008829-05.1999.8.14.0301, o qual foi julgado procedente e confirmado pelo acórdão n° 93484 em razão do princípio da isonomia.

Por esta razão propuseram a ação ordinária, requerendo que a eles também seja aplicado o reconhecimento do direito ao reajuste de 22,45% de que trata o Decreto nº 711/1995. Juntaram documentos.

O Juízo a quo prolatou a sentença (ID. 11635589 - Págs. 2/12), nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO INICIAL para condenar o ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos dos autores o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste em seus vencimentos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente 13º salário e gratificações de qualquer natureza. Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das diferenças salariais advindas do reajuste, relativa às parcelas pretéritas correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, isto é, a contar de 2008, nos termos da prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação, devidamente corrigidas a partir daquela data, aplicando-se como fator de atualização o IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação. Sem custas e despesas processuais, em virtude da isenção legal de que goza o ESTADO DO PARÁ. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), estando tal obrigação suspensa à parte autora por gozar dos benefícios da justiça gratuita. Decorridos os prazos legais, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil. P.R.I. Belém, 01 de setembro de 2014. Bárbara Oliveira Moreira Juíza de Direito Pelo Mutirão da CJRMB.”

Em seguida, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID. 11635590), sendo estes rejeitados por sentença de ID. 11635609.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 11635613), por meio do qual sustentou a ocorrência da prescrição para a postulação do reajuste concedido aos militares. Suscitou a impossibilidade jurídica do pedido no que tange a isonomia entre servidores civis e militares, que resultaria em flagrante ilegalidade. Arguiu que a utilização de prova emprestada incorre em flagrante violação ao contraditório e ampla defesa. Ao fim, requereu que o recurso seja recebido em seu duplo efeito, e que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Os apelados deixaram de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão de ID. 11635617

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a incorporação do reajuste salarial no importe de 22,45% nos vencimentos dos autores, conforme entendimento firmado pelo C. STF e pelo E. TJPA. (id 12321688)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
PRELIMINAR

1.1 PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

Consta nas razões aduzidas pelo recorrente, a ocorrência da prescrição da pretensão ao fundo de direito, ao passo que não caberia aos autores pleitearem qualquer direito contra o Estado, em face do decurso de lapso temporal superior a cinco anos, do ato de que fundam o seu pretenso direito.

No caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 193 DO CC, AOS ARTS , 219, § 5º, E 269, VI, DO CPC, E AO ART. 21 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REENQUADRAMENTO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 2 O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que as demandas em que os servidores públicos municipais pleiteiam valores decorrentes de reenquadramento salarial - conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho - caracterizam-se relação de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Não se discute o direito ao reenquadramento ou as normas que deram origem a tal ato, mas o pagamento decorrente do reenquadramento salarial já realizado, nos termos do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal 162/1995). 4. A revisão da verba honorária também implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1371524 SP 2010/0214775-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). (Grifei).

Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da presente ação.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

2.
MÉRITO

O cerne da questão cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença proferida pelo juízo
a quo
que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO INICIAL para condenar o ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos dos autores o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste em seus vencimentos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente 13º salário e gratificações de qualquer natureza, em respeito ao princípio da isonomia.

Acerca do tema, é imperioso destacar que, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.030, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des. Luiz Gonzaga
da Costa Neto.
Ex vi:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO
SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU
PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado –
quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratarse de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.
4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a
qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da
isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2.219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJE/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Julgamento: 06.03.2018, Publicação: 06.03.2018)

Portanto, não restam dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos/proventos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas,
em razão de não configurar a revisão geral prevista no art. 37, X, da CF/88, mas sim um
reajuste setorial
, concedido tão somente aos servidores militares, através do Decreto nº 711/1995.

Acerca do tema, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).”

Desse modo, evidencia-se não assistir razão aos apelados em seu pleito, uma vez que o reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores, motivo pelo qual torna-se imperioso a reforma da sentença do Juízo
a quo.

Ante o exposto e na companhia no parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo,
a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos constantes na exordial.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023